Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor em ação monitória, apenas para fixar, por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.500,00, já considerada a majoração recursal. 1.1. O julgado manteve em todos os demais termos a sentença de improcedência da monitória. 1.2. Nesta sede, a embargante busca o reconhecimento de omissão e contradição no julgado. 1.3. Afirma que o julgado apresentou contradição na fixação dos honorários, uma vez que a sucumbência processual não foi objeto do recurso da apelação. 1.4. Alega que o julgado foi extra petita. 1.5. Defende que a fixação dos honorários em percentual menor do que o fixado pelo magistrado a quo contrariou o princípio do tantum devolutum quantum appellatum previsto pelo art. 1.013 do CPC. 1.6. Sustenta, em síntese, que os honorários sucumbenciais são devidos conforme o art. 85, § 2o, § 6o, § 11, do CPC. 1.7. Aduz que a fixação dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal em R$ 2.500,00 é inferior a 1% do valor da causa, violando, assim, os dispositivos legais mencionados. 1.8. Por fim, diz que houve omissão do julgado quanto à majoração dos honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há qualquer contradição no julgado. 3.1. O acórdão fixou os honorários advocatícios de sucumbência, nos seguintes termos: “(...) 8.2. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 8.3. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 8.4. No caso, o autor foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 8.5. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 351.552,69) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: ‘Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o’. 8.6. Precedente da corte (...)”.
4. Não há omissão no julgado quanto à majoração dos honorários recursais. 4.1. A parte dispositiva do acórdão manifestou expressamente que os honorários fixados por equidade já contemplavam a majoração recursal, nos seguintes termos: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar, por equidade, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor ao patrono da requerida, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já considerada a majoração recursal, mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais”.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de declaração rejeitados.